Tribunal: TJBA
Processo: 8013068-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013068-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

AGRAVADO: ABEL FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. PUBLICIDADE DE DESCONTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prefacialmente, resta prejudicado o Agravo Interno interposto, no qual o agravante postula a reconsideração da decisão liminar, face ao julgamento final do Agravo de Instrumento.

2. A decisão interlocutória que indefere a produção de prova oral encontra amparo no art. 370 do CPC, cabendo ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, avaliar a sua utilidade e pertinência à luz do conjunto probatório dos autos.

3. A controvérsia diz respeito à suposta omissão de informações em campanha publicitária veiculada por instituição de ensino superior quanto à exclusão do curso de Medicina dos descontos ofertados. A análise dessa matéria, diante da documentação constante nos autos, prescinde da oitiva pessoal do autor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o indeferimento motivado de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias não configura cerceamento de defesa (AgInt no AREsp n.º 2.760.074/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJEN 20/02/2025).

5. A multiplicidade de ações com objetos semelhantes não obriga a admissão irrestrita de todos os meios probatórios requeridos pelas partes, cabendo ao magistrado o controle da efetiva utilidade da prova para o deslinde da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8013068-89.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME
e agravado,
ABEL FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça